Tribunal: TJMT
Processo: 1009567-65.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009567-65.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE
– ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES –
NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão

de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O
decisum
, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5.
Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SANEAR – SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, MM.
Dra. Milena Aparecida Pereira Beltramini
, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº. 7898-19.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, cuja decisão deferiu a tutela de urgência para determinar o agravante e o Município Rondonópolis, que:
“a) promovam o levantamento das famílias assentadas no P.A Chico Mendes e Dom Ozório que estão sem acesso à agua para consumo humano e dessedentação animal, no prazo de 48 horas; b) adotem medidas emergenciais consistentes em levar e distribuir água potável às famílias que estão sem água, bem como dessedentação animal, neste período de estiagem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e, c) construam quantos poços artesianos forem necessários, a critério dos requeridos, com a implantação de tubulações, visando atender as comunidades Chico Mendes e Dom Ozório com água potável [...], no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias”.

Em suas razões recursais, o agravante discorre que a decisão é nula, porque não incluiu o Incra no polo passivo, entidade que juntamente como Estado de Mato Grosso criou os assentamentos Chico Mendes e Dom Ozório.

Aduz que não há como cumprir, na integralidade, a liminar deferida, porque não há dotação orçamentária para tanto. Diz que no que tange ao abastecimento através de caminhões pipas, não há como atender a ordem como determina a liminar, porque implicaria no desabastecimento de 50.000 famílias da área urbana e, ainda, que a contratação de caminhões pipas de terceiros implicaria em gastos além do previsto, que geraria danos ao erário.

Assenta que a obrigatoriedade imposta à Administração deve ser olhada com cuidado, voltada para a exiguibilidade da imposição, porque não é razoável determinar, em um prazo exíguo, que a autarquia solucione um problema causado pelo Estado que advém de anos e que envolve estudos aprofundados.

Assevera que necessita de alongamento no prazo fixado, por entender razoável uma avaliação orçamentária da autarquia, para ver a possibilidade de uma resolução definitiva e não paliativa.

Sustenta que a decisão agravada violou o § 3º do art. 1º da lei 8.437/92, porque esgotou, totalmente, o objeto da ação, além de ter violado o princípio da separação dos poderes, e, a par disso, requer a cassação da liminar deferida.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1412637.

Apresentada contrarrazões pelo agravado conforme id. 2443659.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso em id. 81446968.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
para determinar o agravante e o Município Rondonópolis, que:
“a) promovam o levantamento das famílias assentadas no P.A Chico Mendes e Dom Ozório que estão sem acesso à agua para consumo humano e dessedentação animal, no prazo de 48 horas; b) adotem medidas emergenciais consistentes em levar e distribuir água potável às famílias que estão sem água, bem como dessedentação animal, neste período de estiagem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e, c) construam quantos poços artesianos forem necessários, a critério dos requeridos, com a implantação de tubulações, visando atender as comunidades Chico Mendes e Dom Ozório com água potável [...], no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias”.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece parcial provimento.

Pois bem.

Extrai do caderno processual que o
Parquet
Estadual em procedimento administrativo foi apurado que aproximadamente 60 famílias assentadas no P.A Chico Mendes e P.A Dom Ozório estão alijadas de água potável e que outras 17 famílias não têm acesso à agua para dessedentação animal, o que tem acarretado a morte de muitos semoventes.

Diante desses fatos, ajuizou ação civil pública contra a
SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, ora agravante, em que postulou pelo cumprimento de obrigações de fazer de modo a tutelar o direito de tais famílias.

Desse modo, ao apreciar o pedido liminar, o Magistrado singular deferiu-o, nos seguintes termos:

[...]

Com essas considerações, defiro a liminar vindicada nos termos dos itens C.1 e C.2 constante à fls. 15/17. Determino aos requeridos MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e SANEAR:

A) que promovam o levantamento das famílias assentadas no P.A. Chico Mendes e Dom Ozório que estão sem acesso à água para consumo humano e dessedentação animal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas;

B) que adotem medidas emergenciais consistentes em levar e distribuir água potável às famílias que estão sem água, bem como dessedentação animal, neste período de estiagem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e,

C) que construam quantos poços artesianos forem necessários, a critério dos requeridos, com implantação de tubulações, visando atender as comunidades Chico Mendes e Dom Ozório com água potável ou que adote outra providência que atinja esta finalidade, para que as famílias assentadas tenham acesso à água no próprio período de estiagem, no prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias.

[...]”

Contra essa decisão, insurge o Agravante que em suas razões recursais quanto à ausência de dotação orçamentária, impossibilidade de cumprir a liminar, necessidade de prorrogação do prazo, bem como, a violação da separados dos poderes e a violação do § 3º do art. 1º da lei 8.437/92, porque esgotou, totalmente, o objeto da ação.

Razões lhe assiste em parte, isto porque é notório que o fornecimento de água se enquadra no conceito de serviços essenciais, e, desta feita, leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que ninguém sobrevive sem água e, neste passo, não pode ser negado, ainda que por ausência de dotação orçamentária, uma vez que o acesso ao serviço de água potável, como medida de interesse da saúde pública em geral, é obrigação que a Carta Magna atribuiu aos Municípios, por se tratar de interesse local [ADI 2340/SC].

Nesse sentindo, o fornecimento de água potável está a condicionar a própria saúde, aspecto que se eleva para o patamar de interesse macro da vida em sociedade.

Sabe-se que é dever da Agravante promover o acesso à água potável para a população do Município de Rondonópolis, visto ser o braço especializado do Executivo municipal para administrar, planejar, projetar, gerenciar, operar e manter os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas e a disposição adequada de resíduos sólidos, conforme Lei Municipal n.º 3.221/2020.

Entretanto, a forma que foi determinada pelo juízo
a quo
merece se ajustada, especificamente entre o tópico “b” e “c”:

Isto porque, a medida liminar não está condizente com a melhor solução para o caso, extrai do caderno processual (id. 1089651-pág 02/04), conforme relatado por
Sr. Bismarck de Aquino
(denunciante) que apenas alguns reparos/reformas já retornariam o abastecimento de água no local, vejamos:

“[...] infelizmente não pude acompanhar a 3º Reunião, onde a SANEAR iria apresentar a Vossa Excelência o resultado da vistia no sentido de dar solução esperada por todos, qual seja a retirada da Bomba que esta encravada no fundo do Poço Artesiano, efetuando um reparo geral na tubulação existente, e colocando uma bomba nova que j[a se encontrava adquirida pelos assentados.

Com essa atitude, teríamos o sistema novamente em funcionamento atendendo a todas as residência dos assentados, e concomitantemente estaria resolvido também o problema de água dos proprietário a Jusante da Barragem.

Tal solução ocorreria porque, a comporta da barragem poderia ser aberta em 1⁄4 apenas, e resultaria no novo fluxo de água para o Rio Bocodoro, permitindo que não mais secasse como ocorreu.

[...]”

Essas medidas determinadas pelo juízo de origem estarão ocasionando diversos impactos, tanto ao meio ambiente com a desnecessária de novos poços artesianos, bem como orçamentário ao Poder Público.

Sabe-se que os recursos públicos, para serem empregados na atividade estatal, pressupõem, minimamente, um projeto com sustentabilidade técnica e financeira, sem falar da necessidade de submetê-lo a uma das modalidades de licitação.

Além disso, deve o Juiz examinar os pedidos sob outros olhares, como o da carência de recursos, proveniente de inúmeras razões econômicas, políticas e não menos importante, da peça fictícia do orçamento, cujas previsões, na maioria das vezes, não se realizam, o que força o gestor a fazer escolhas, que, por óbvios motivos, não cobrirão todas as necessidades da sociedade.

Desse modo, por mais que o Juiz da causa viva a realidade local, penso que não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública, mormente, em razão da presente realidade nossa.

Determino que a melhor resolução do problema deverá ser feita através de estudo adequado e criterioso, objetivando um desfecho definitivo e não paliativo.

A priori, uma solução temporária e emergencial poderia ser mediante abertura de 1⁄4 da barragem, porém, isso será melhor analisado no juízo de origem, em audiência que está para ser reagendada.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE TERRENO E DE APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, DE ENGENHARIA E OUTROS – PRAZO EXÍGUO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – PROVIMENTO.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

A decisão sobre a construção de novo prédio para abrigar escola pública insere-se no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

A determinação de construção de prédio público envolve recurso do erário e, portanto, mostra-se prudente aguardar a instrução probatória, sob pena de ingerência do Judiciário na Administração Pública.

O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível
.

(TJMT – RAI 1009364-64.2018.8.11.0000, Relator MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de julgamento: 09/08/2021, Data de Publicação: 19/08/2021)

Em outro norte, quanto à inclusão do Incra no polo passivo, referida matéria não foi submetida ao juízo de primeira instância, cuja apreciação, neste momento inicial, acarretaria evidente supressão de instância.

Por fim, registro que a decisão impugnada esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 e também se mostra irreversível, contrariando, portanto, a determinação esposada no artigo 300, §3o, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida, revogante os tópico “b” e “c”, no sentindo de determinar no lugar deles a realização de um estudo criterioso para solução definitiva do problema.

Mantendo somente o tópico “a”, qual seja,
“que promovam o levantamento das famílias assentadas no P.A. Chico Mendes e Dom Ozório que estão sem acesso à água para consumo humano e dessedentação animal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021